Tribunal: TJSP
Processo: 2342421-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
ção da ferramenta denominada "teimosinha", que torna cabível a medida – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Câmara – Possibilidade de extensão às filiais da empresa agravada – Conquanto dotadas de CNPJ's distintos, as filiais integram uma única pessoa jurídica com a matriz – Unidade patrimonial da empresa reconhecida pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 614), cuja observância é vinculante – Pedido de pesquisa via RENAJUD não apreciado pela r. decisão agravada e, portanto, não comportando conhecimento, sob pena de supressão de instância – Pedido de arresto cautelar de imóveis que não comporta deferimento – Inexistência de concreto fundamento de que os agravados promovam o esvaziamento de seu patrimônio – Não comprovação de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável – Medida prematura, sendo suficiente, por ora, a expedição de certidão premonitória para averbação nas matrículas dos imóveis já deferida pelo Juízo "a quo" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte em que conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2342421-58.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2025; Data de Registro: 28/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2025

Data de publicação:

28/09/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu o bloqueio das contas de titularidade dos executados e indisponibilidade de ativos financeiros, exceto de conta-salário, sem reiteração; e indeferiu os pedidos de arresto on line das contas das filiais e de arresto cautelar sobre os imóveis elencados na inicial – Pretensão à reforma – Parcial admissibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu o bloqueio das contas de titularidade dos executados e indisponibilidade de ativos financeiros, exceto de conta-salário, sem reiteração; e indeferiu os pedidos de arresto on line das contas das filiais e de arresto cautelar sobre os imóveis elencados na inicial – Pretensão à reforma – Parcial admissibilidade – Possibilidade de alteração da situação econômica da parte devedora somada à implementação da ferramenta denominada "teimosinha", que torna cabível a medida – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Câmara – Possibilidade de extensão às filiais da empresa agravada – Conquanto dotadas de CNPJ's distintos, as filiais integram uma única pessoa jurídica com a matriz – Unidade patrimonial da empresa reconhecida pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 614), cuja observância é vinculante – Pedido de pesquisa via RENAJUD não apreciado pela r. decisão agravada e, portanto, não comportando conhecimento, sob pena de supressão de instância – Pedido de arresto cautelar de imóveis que não comporta deferimento – Inexistência de concreto fundamento de que os agravados promovam o esvaziamento de seu patrimônio – Não comprovação de indícios de dilapidação patrimonial ou de dano irreparável – Medida prematura, sendo suficiente, por ora, a expedição de certidão premonitória para averbação nas matrículas dos imóveis já deferida pelo Juízo "a quo" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte em que conhecido.